Tribunal: STF
Processo: ARE 1318784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, majorando os honorários em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a existência, na decisão agravada, de “redação confusa e insegura devido à afirmação de que seja observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo”.
    É o relatório. DECIDO.
    Com efeito, há de fato erro material na decisão agravada. Deveras, em se tratando de majoração de honorários advocatícios, os limites constantes dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC são aplicáveis quando a decisão recorrida, na qual estabelecidos os parâmetros da verba honorária, tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015 – 18/3/2016 –, não sendo esse o caso do processo em exame, já que o acórdão do Tribunal de origem é datado de 16 de dezembro de 2015.
    Ex positis, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada, tão somente para excluir o seguinte trecho: “observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”, e julgo PREJUDICADO o agravo interno.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente